Tribunal: TJPA
Processo: 0839685-47.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839685-47.2024.8.14.0301

APELANTE: ARAO DE JESUS ROCHA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 083968547.2024.8.14.0301

AGRAVANTE: ARÃO DE JESUS ROCHA

ADVOGADO: ARÃO DE JESUS ROCHA - OAB/PA 7.827

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

ADVOGADA: CAMILLY BEATRIZ DA SILVA MOURA – OAB/PA 9.192-E e LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA – OAB/PA 15.047.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA. LEGALIDADE. SUPERAÇÃO DO LIMITE LEGAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência em ação revisional de contrato c/c anulação de contrato com obrigação de fazer, proposta com o objetivo de suspender descontos consignados realizados pelo Banco do Estado do Pará S/A. Alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial em razão de gastos com tratamento de saúde de familiar;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os descontos realizados em folha de pagamento pelo banco recorrido extrapolam os limites legais e se configuram violação ao mínimo existencial do agravante, autorizando a revisão judicial dos contratos bancários;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ admite o julgamento monocrático pelo relator com fundamento no art. 932 do CPC/2015 e na Súmula 568/STJ, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade;

4. A decisão agravada reconheceu a regularidade dos descontos realizados, os quais se encontram dentro do limite legal de 30% da remuneração, conforme verificado por meio de contracheques e documentos oficiais;

5. O argumento de superendividamento carece de comprovação técnica ou jurídica específica nos autos;

6. Ausência de fatos novos ou argumentos jurídicos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítimo o desconto em folha de pagamento, dentro do limite de 30% da remuneração líquida, a título de empréstimo consignado, não sendo suficiente, por si só, a alegação de superendividamento para justificar a revisão contratual, na ausência de provas específicas de abuso ou ilegalidade contratual.

______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, 1.021, § 2º, 85, § 11; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 126 (com redação da Lei nº 9.659/2022); CPC/2015, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1482174/RS, Primeira Turma, DJe 04/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 1525948/SP, Quarta Turma, DJe 25/03/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ARÃO DE JESUS ROCHA (ID nº 25027068), com aditamento posterior (ID nº 25059863), contra decisão monocrática de ID nº 24982301 que conheceu do recurso de Apelação e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão dos descontos consignados em folha de pagamento, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Anulação de Contrato com Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência movida por si contra o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

Sustenta o agravante, em síntese, preliminarmente ofensa ao princípio da colegialidade e, no mérito,
q
ue os descontos mensais excedem o limite legal de 40% (quarenta por cento) da remuneração líquida, comprometendo o mínimo existencial diante de suas obrigações familiares e despesas médicas com tratamento oncológico da companheira. Reitera, assim, a tese de superendividamento e pleiteia a revisão da decisão.

A certidão de ID nº 26233006 atesta a ausência de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento em sessão ordinária em razão do pedido de sustentação oral de Id. 26856883.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Da preliminar de Ofensa ao Princípio da Colegialidade.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

1. Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias.

3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide.

4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021) (Grifos nossos)

Rejeito a preliminar.

Do mérito.

A decisão monocrática agravada examinou as razões recursais do apelante e, de forma fundamentada, manteve a sentença de improcedência, reconhecendo a regularidade dos descontos consignados pelo BANPARÁ, por estarem em conformidade com os limites estabelecidos na legislação vigente, em especial o artigo 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994, com a redação dada pela Lei nº 9.659/2022.

Ressalte-se que o exame judicial se restringiu, corretamente, aos contratos firmados com o Banco do Estado do Pará, único demandado na ação originária. Os descontos eventualmente realizados por outras instituições financeiras, como o Banco Santander, não foram objeto de apreciação, por ausência de sua inclusão no polo passivo da demanda.

O agravante não apresenta, no Agravo Interno nem em seu aditamento, qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Reitera fundamentos já enfrentados, sobretudo quanto à alegação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial, os quais, embora relevantes, carecem de suporte técnico-jurídico idôneo a ensejar a revisão da decisão monocrática, sobretudo na ausência de prova de ilegalidade dos contratos firmados com o BANPARÁ.

O argumento relativo ao comprometimento de renda também foi corretamente analisado na decisão agravada, com base nos contracheques, informações do TCE/PA e documentos juntados aos autos, concluindo que a somatória dos valores dos empréstimos realizados junto ao BANPARA está abaixo do limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do apelante, o que afasta a alegação de abuso contratual.

Dessa forma, não tendo a parte agravante apresentado argumentos ou documentos novos aptos a desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a rejeição do recurso
.

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática agravada, uma vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantida em sua integralidade

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 16/06/2025